Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-33.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003781-07.2016.8.11.0028
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ELEMENTARES DO TIPO PENAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.
2. Fatos relevantes: (i) réu, após ser abordado blitz de operação lei seca, realizou teste de etilômetro, o qual apresentou concentração de 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar; (ii) depoimentos dos agentes de segurança pública coesos e harmônicos com as demais provas.
3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, integrantes de blitz de operação lei seca, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao teste de alcoolemia que registrou concentração superior ao permitido por lei, são evidências hábeis o bastante para comprovar que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, caput e 298, III; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-33.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.077.751-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA - CPF: 029.120.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKSANDRO PEREIRA BARBOSA - CPF: 018.178.751-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ELEMENTARES DO TIPO
PENAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6
(seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu, após ser
abordado blitz de operação lei
seca, realizou teste de
etilômetro
, o qual apresentou concentração de 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar;
(
ii
)
depoimentos dos agentes de segurança pública coesos e harmônicos com as demais provas.

3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306,
caput,
do
Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, integrantes de blitz de operação lei seca, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao teste de alcoolemia que registrou concentração superior ao permitido por lei, são evidências hábeis o bastante para comprova
r
que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306,
caput
e
298, III
; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
por
Luiz Henrique Pereira da Silva

contra a
sentença
proferida pelo
Juízo da
1a
Vara

Criminal
da Comarca de
Barra
do Garças
,
nos autos
da
ação
penal
n.
1000040-33.2024.8.11.0004
,
que o condenou pela prática do crime
tipificado no artigo
306
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena
6
(
se
is
) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direito,
além
das sanções acessórias de multa, estipulada em
10
(
dez
) dias-multa
, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo
prazo
de
2 (dois) meses
(id.
247772216
).

Nas
razões recursais
,
o

apelante
postula
a
absolvição
, ao argumento de atipicidade da conduta e
insuficiência de provas
(id.
247772220
).

Em sede de
contrarrazões
,
o
Parquet
pugnou pela
rejeição do apelo
(id.
247772232
).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça opinou pelo
des
p
rovimento

do recurso (id.
252978694
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
apelo
interposto, passando-se à análise
do mérito
.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o
apelante

Luiz Henrique Pereira da Silva

foi denunciado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
agravado por não possuir carteira de habilitação
, descrito no
artigo 306
,
caput,

c/c
artigo 298, III, ambos
d
o Código de Trânsito Brasileiro, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos que, no período noturno do dia 7 (sete) de dezembro de 2.023, nas vias públicas do Município de Barra do Garças/MT, o denunciado LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA conduziu, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, veículo automotor (Ford/Fiesta, de placa DBZ9913), com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que, ao ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, que realizava operação “Lei Seca”, nas imediações da Avenida Brasil, Bairro Jardim Nova Barra e por volta das 23h15min, realizou teste de
etilômetro
, restando constatado o valor etílico de 0,50
mg
/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito, encaminhado à Delegacia de Polícia e, em interrogatório policial, confessou os fatos [...]”

(id.
247772159
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado
nos termos da denúncia.

Irresignado
, o recorrente
sustenta que sua conduta é atípica, uma vez que, quando abordado pelos agentes de segurança pública na blitz, o veículo não estava em movimento, de modo que não gerou qualquer tipo de perigo. Além disso, discorre que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para condenação.

Em
vista dessas premissas, requer
seja absolvido
do delito imputado na denúncia, com fulcro no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a detida análise dos autos permite concluir que o pleito absolutório, por ambos os argumentos, não comporta acolhimento.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 63.3.2023.19623

(id. 247771236), do boletim de ocorrência n. 2023.351441

(id. 247771238
),
do termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
n.
2023.8.238610

(id.
247771245
)
e das provas produzidas durante a instrução.

Ao depor em juízo, o Policial Militar
Gabriel Matheus Damas Barbosa
relatou que
participava de uma blitz de operação lei
seca
quando o apelante, que conduzia veículo automotor, foi abordado pelos integrantes da operação
. Descreveu que, então,

o recorrente
aceitou realizar o teste de
alcoolemia, oportunidade em que
foi constatado a concentração
de 0,50
mg
de álcool por litro de ar alveolar (id.
247772186
).

Em
relato muito similar, o Policial Penal
Marksandro
Pereira Barbosa

narrou em juízo que o apelante, ao ser abordado em uma blitz de lei seca, aceitou realizar o teste de
etilômetro
, o qual apresentou concentração de álcool superior ao permitido pela legislação de trânsito,
motivo pelo qual o recorrente foi conduzido
à delegacia de polícia (id.
247772209
).

O recorrente,
ao ser interrogado em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

P
or sua vez,
quando interrogado perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva. Na ocasião, assumiu ter ingerido
8
(oito) cervejas e que, após isso, conduziu veículo automotor. Ainda, confirmou a abordagem na blitz e a realização do teste de alcoolemia (id.
247771245
).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos
agentes públicos integrantes da operação lei seca
constituem evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Como se vê
, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia
, de modo que resta suficientemente comprovada
a
conduta de conduzir veículo, verbo nuclear do tipo penal do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais
, menciona-se que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os
agentes públicos
agiram com parcialidade em desfavor do apelante,
no intuito de imputar
falsamente a prática do crime em questão.

Dessa forma, em conformidade com o Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante,
à medida em que
seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Ainda, salienta-se que não prospera

a arguição de que
a
a
ção do apelante
não gerou qualquer tipo de risco, haja vista que
o delito descrito no artigo 306

do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato
e de mera conduta
, ou seja, se consuma com a prática d
o verbo
previst
o
no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos
perigos
causados
.

Portanto
, diante da prova testemunhal produzida em juízo, tem-se a comprovação
das elementares
do crime do artigo 306 Código de Trânsito Brasileiro, a ensejar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto
, conheço
e
des
provejo
o
apelo
interposto
pelo réu
Luiz Hen
rique Pereira d
a Silva
,
em consonância com o parecer d
a Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024